Tribunal: STF
Processo: RE 1277433
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do Código Penal.
    III - No presente caso, extraindo-se o aumento referente à continuidade delitiva dos crimes (súmula 497/STF), as penas foram fixadas aos pacientes em 03 (três) anos de reclusão, subsumindo, portanto, a prescrição ao prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Nesse cenário, considerando o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre a data de publicação da sentença condenatória (14/10/2009) e o início de cumprimento das penas (29/08/2019 - fls. 261), denota-se que o prazo prescricional da pretensão punitiva foi alcançado, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Precedente.
    Agravo regimental desprovido” (fl. 4, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 15-22, e-doc. 5).
    2. O recorrente alega contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta não caber distinguir “o acórdão confirmatório dos demais acórdãos, menos ainda a partir da nova redação do Código Penal, razão pela qual conclui-se que o acórdão confirmatório é causa de interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal” (fls. 36-37, e-doc. 5).
    Ressalta que “a publicação de acórdão condenatório recorrível pelo Tribunal interrompe a prescrição, não havendo distinção se o acórdão apenas confirma a sentença prolatada por juízo singular, ou se o acórdão modifica os termos da sentença, sob pena de ameaça ao devido processo legal” (fls. 38-39, e-doc. 5).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos:
    “Ante todo o exposto, o Ministério Público Federal aguarda o regular processamento do feito, nos termos da Lei nº 13.105/2015, procedendo-se à intimação dos recorridos para apresentarem as contrarrazões, para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado à Corte Suprema, para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido e afastando, consequentemente, a decisão que declarou extinta a punibilidade dos recorridos, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados” (fl. 39, e-doc. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Tem-se nos autos que, em 5.10.2009, os recorridos foram condenados pela prática do delito previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967. João José de Freitas, Sidney José de Freitas e Edemir José de Souza tiveram as penas fixadas em três anos e quatro meses de reclusão, Rone Edson Mastelaria em dois anos de reclusão e Ubaldo Luiz de Godoy em dois anos e quatro meses de reclusão.
    Publicada essa decisão em 14.10.2009 (fl. 104, e-doc. 1), defesa e Ministério Público interpuseram apelação.
    5. Em sessão de julgamento realizada em 24.11.2011, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para elevar as penas de João José de Freitas, Sidney José de Freitas e Edemir José de Souza para cinco anos de reclusão, de Rone Edson Mastelaria para três anos de reclusão e de Ubaldo Luiz de Godoy para três anos e seis meses de reclusão (fls. 106-115, e-doc. 1 e fls. 1-2, e-doc. 2).
    6. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul teria indeferido o pedido de extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva, o que teria causado constrangimento ilegal aos pacientes. O Tribunal estadual denegou a ordem nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS - Prescrição de pretensão punitiva - Acórdão que majora a pena dos pacientes interrompe o prazo prescricional - Não há que se falar em inércia do Estado pelo decurso do tempo, ratio legis da prescrição penal - Ordem denegada” (fl. 43, e-doc. 3).
    7. Em 10.10.2019, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça pleiteando novamente o reconhecimento da prescrição. 
    8. Em 27.11.2019, o Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a extinção da punibilidade dos pacientes, pela prescrição da pretensão punitiva nos termos do inc. IV do art. 109 e do art. 117 do Código Penal.
    O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental contra essa decisão.
    9. Em decisão publicada em 19.12.2019, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do Código Penal.
    III - No presente caso, extraindo-se o aumento referente à continuidade delitiva dos crimes (súmula 497/STF), as penas foram fixadas aos pacientes em 03 (três) anos de reclusão, subsumindo, portanto, a prescrição ao prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Nesse cenário, considerando o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre a data de publicação da sentença condenatória (14/10/2009) e o início de cumprimento das penas (29/08/2019 - fls. 261), denota-se que o prazo prescricional da pretensão punitiva foi alcançado, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Precedente. Agravo regimental desprovido” (fls. 3-4, e-doc. 5).
    Essa decisão é o objeto do presente recurso extraordinário, interposto em 3.3.2020.
    10. Este Supremo Tribunal assentou nova compreensão sobre a matéria no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies ‘sentença’ e ‘acórdão’. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    11. Em sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal, por maioria, indeferiu o habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (acórdão pendente de publicação). 
    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Habeas Corpus n. 539.199/SP, afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora